Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULOS FAMILIARES. ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO.
1. Não havendo prova robusta do animus domini por parte das autoras/apelantes, as quais residiam no imóvel em razão do vínculo de parentesco com seu proprietário, sua permanência no imóvel configura mero ato de tolerância, o qual não induz posse.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.